Tribunal: TJDFT
Processo: 0734386-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734386-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA AGRAVADO: ROMARIO VERAS SANTOS, PV COMERCIO DE JOIAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu os requerimentos de: presunção de citação da empresa executada em razão da citação de seu representante legal; penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) de terceiro não integrante da lide; inclusão do Ministério Público nos autos para apuração de eventual infração penal; processamento da ação em segredo de justiça. Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda. explica que propôs execução de título extrajudicial contra PV Comércio de Joias Ltda. e Romário Veras Santos na qual visa o recebimento de dívida no valor de R$ 244.838,70 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos) decorrente de contrato de empréstimo. Narra que Romário Veras Santos teve imóvel leiloado em procedimento de consolidação de propriedade fiduciária promovido pelo Banco Santander. Relata que o imóvel foi arrematado por valor superior à dívida com o banco, o que resultou em sobra de R$ 1.487.137,55 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Informa que o Juízo de Primeiro Grau deferiu arresto cautelar sobre o valor excedente e determinou que o Banco Santander se abstivesse de repassar a Romário Veras Santos qualquer quantia que excedesse o valor da dívida. Afirma que o Banco Santander descumpriu a ordem judicial e transferiu o valor do sobejo não a Romário Veras Santos, mas à sociedade individual de advocacia de Daniela Carvalho Buani Innecco Santos, nora do executado. Sustenta que houve fraude à execução porque Daniela Carvalho Buani Innecco Santos acessou os autos da execução diversas vezes, possui vínculo familiar com Romário Veras Santos e agiu em conjunto com o executado para ocultar patrimônio, pois forneceu sua conta para receber o valor. Entende que a citação de PV Comércio de Joias Ltda. foi válida porque o único sócio da empresa, Romário Veras Santos, foi citado pessoalmente no endereço da pessoa jurídica. Argumenta que o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil considera válida a citação quando o mandado é entregue à pessoa com poderes de gerência ou administração. Acrescenta que o próprio sócio informou que a empresa não funcionava no local, o que revela tentativa de ocultação. Alega que a publicidade dos autos favorece condutas fraudulentas e compromete o resultado útil da execução devido ao acesso indevido aos autos por terceiros com vínculo familiar com o executado, motivo pelo qual considera que a decretação do segredo de justiça é necessária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: determinar a penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) em aplicações financeiras de titularidade de Daniela Carvalho Buani Innecco Santos Sociedade Individual de Advocacia e de Daniela Carvalho Buani Innecco Santos até o limite de R$ 269.322,57 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos); reconhecer a citação da empresa PV Comércio de Joias Ltda. como válida; determinar a tramitação dos autos sob segredo de justiça. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75223163). É o relatório. Decido. 1. PENHORA VIA SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD) Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda. sustenta que o executado Romário Veras Santos transferiu valores remanescentes de leilão extrajudicial para conta bancária de sua nora, Daniela Carvalho Buani Innecco Santos, com o objetivo de frustrar ordem judicial de arresto cautelar. Requereu a penhora dos valores em nome da referida terceira. O art. 792, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que a alienação ou oneração de bens feita em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. O § 4o do mesmo dispositivo exige que o terceiro adquirente seja previamente intimado para manifestar-se antes do reconhecimento da fraude à execução e, por consequência, da adoção de medidas expropriatórias. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 375, estabelece que a fraude à execução depende da comprovação da má-fé do terceiro, salvo se houver registro da penhora. A análise dos autos não demonstra de forma inequívoca que Daniela Carvalho Buani Innecco Santos agiu com má-fé. Não está claro se ela atuou como advogada ou representante legal de Romário Veras Santos no contexto do leilão extrajudicial, o que, em tese, afastaria a presunção de má-fé e justificaria o recebimento dos valores em sua sociedade profissional. Tampouco houve sua intimação prévia, o que viola o devido processo legal. A constrição de bens de terceiros com fundamento em fraude à execução exige a comprovação da má-fé e a prévia intimação do terceiro. A ausência de comprovação inequívoca da má-fé e de intimação da terceira impede a adoção de medidas executivas, ao menos neste momento processual. 2. VALIDADE DA CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA O Juízo de Primeiro Grau considerou a citação da empresa PV Comércio de Joias Ltda. inválida, sob o argumento de que o representante legal Romário Veras Santos foi citado como parte, e não como representante da pessoa jurídica. O art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que a citação da pessoa jurídica será considerada válida quando o mandado for entregue a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. A análise dos autos demonstra que o único sócio da empresa (Romário Veras Santos) foi citado pessoalmente no endereço da pessoa jurídica executada. A interpretação literal do dispositivo conduz ao reconhecimento da validade da citação. Exigir que o sócio seja citado em nome da empresa, quando ele próprio é o único representante legal e devedor solidário da obrigação perseguida, contraria a finalidade do dispositivo e compromete a efetividade da execução. 3. ANOTAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA O art. 5o, incs. XXXIII e LX, da Constituição Federal estabelece que os atos processuais, em regra, são públicos, na medida em que o interesse individual não pode sobrepor-se ao interesse coletivo. O segredo de justiça é exceção, admitido apenas quando presentes razões autorizadoras, consistentes na violação da intimidade, ou quando o interesse público o determinar. Os referidos conceitos foram reproduzidos no art. 189, caput e inc. I, do Código de Processo Civil: os atos processuais são públicos em regra e a tramitação em segredo de justiça é autorizada nos casos em que o interesse público ou social assim o exigir. O mesmo artigo elenca, nos demais incisos, um rol de situações que podem ensejar a restrição da publicidade. Os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial, sem envolver dados íntimos ou matéria de interesse público relevante. Não observo quaisquer das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil.[1] O princípio da publicidade dos atos processuais, portanto, deve prevalecer. 4. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Não observo qualquer dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado por Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda. O eventual reconhecimento da validade da citação da executada PV Comércio de Joias Ltda. não acarreta risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, como ressaltado anteriormente, pressupõe a existência de probabilidade de provimento do recurso e de perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À PV Comércio de Joias Ltda. e Romário Veras Santos para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.